Tribunal: TJDFT
Processo: 0710119-77.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0710119-77.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRENE SOUSA LOPES APELADO: SEBASTIAO LINO RAMOS, NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS, FRANCISCA LUCIA DOMINGOS DOS SANTOS, ITALA MARIA DE SOUSA LOPES RAMOS DESPACHO Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator